Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-59.2017.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. CURADORIA DE AUSENTES. FALTA DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO EXTINTO NO SEU NASCEDOURO. INEXISTÊNCIA DE INTERVENÇÃO TÉCNICA NO PROCESSO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA JULGADO PREJUDICADO.
A resolução do processo com base artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal da parte, providência necessária apenas quando a extinção ocorrer nas hipóteses dos incisos II e III, como expressamente previsto no §1o do mesmo dispositivo.
A falta de citação enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Precedentes.
É cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível seu trâmite por demasiado período de tempo. Os princípios da economia processual e celeridade não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida e conceder à parte que manteve-se inerte apesar das oportunidades para se manifestar.
.O art. 85, §1o, do CPC, dispõe que caberá condenação em honorários no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, e na execução, resistida ou não. Já a fixação dos honorários na execução em favor do advogado do executado ou da Defensoria Pública, como sua representante ou substituta processual, está condicionada à respectiva intervenção técnica, como oposição dos embargos, exceção de pré-executividade, nulidade de penhora, etc. É a conclusão que se chega a partir da própria lei processual, que enumera os critérios que serão considerados para respectivo arbitramento pelo julgador: a) o grau de zelo profissional; b) o trabalho realizado pela advogada e; c) o tempo exigido para o serviço.
APELAÇÕES CONHECIDAS. PARCIALMENTE PROVIDA A DO AUTOR E JULGADA PREJUDICADA A DA DENFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.